Tribunal: STF
Processo: MS 22431
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-02
Data de publicação: 1996-10-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS.
EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE MAGISTÉRIO. TRANSFERÊNCIA PARA A
RESERVA REMUNERADA: SUJEIÇÃO À AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. ESTATUTO DOS MILITARES (LEI Nº 6.880/80)
       1.O diploma infraconstitucional que dispõe sobre as
condições de transferência do servidor militar para a inatividade,
preconizado no § 9º do art. 42 da Constituição Federal, é o
preexistente Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), cujo art. 98
foi recepcionado pela atual Constituição Federal.
       2.Cabe exclusivamente ao Presidente da República, dentro do
princípio da discricionariedade que a lei lhe outorga para avaliar e
decidir segundo seus próprios critérios de conveniência e
oportunidade, autorizar ou não a nomeação ou admissão de oficial
militar para cargo ou emprego público.
       3.A autorização do Presidente da República é requisito
essencial à passagem de oficial das Forças Armadas para a reserva
remunerada.
       4.Mandado de Segurança indeferido, ficando cassada a medida
liminar.